Tribunal: TJDFT
Processo: 0720864-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE DECISÃO AFASTADA. VALOR DEVIDO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A norma contida no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo c. STJ, no sentido de que é dever do Julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo desnecessário, por outro lado, que responda todas as alegações das partes e refute um a um todos os argumentos deduzidos, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para fundamentar a decisão, tal como ocorrido no caso concreto.
2. Não há que se falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação quando se observa dos autos que o decisum recorrido, de forma expressa e objetiva, afasta a alegação de iliquidez do título executivo com base no dispositivo da sentença e nos fundamentos ali expostos para a condenação da instituição financeira, ora Agravante.
3. A despeito do alegado pelo Agravante, o título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença não carece de liquidez, visto que o valor devido pode ser alcançado mediante a simples utilização dos critérios e cálculos apresentados no laudo pericial contábil - cuja validade foi reconhecida pelo Juízo a quo -, com o devido desconto relativo à prescrição trienal acolhida, considerados, ainda, o acréscimo de despesas processuais e a atualização monetária, não sendo necessário, portanto, que se realize nova perícia para a liquidação da sentença. Pensar de modo contrário importa na consagração de evidente intento protelatório do feito, que vai contra os princípios da celeridade, efetividade e economia processual, notadamente porque o executado sequer se insurgiu quanto ao valor ora perquirido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.